Tribunal: STF
Processo: Rcl 62766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por R.T.P.L. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 e Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0021696-45.2017.5.04.0007, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Os reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com a parte beneficiária e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.  



    Prosseguem aduzindo que a:  



    “[...] relação jurídica teve como parte uma sociedade empresarial constituída pelo Sr. Paulo Ramos muito antes da assinatura do mencionado contrato com as ora Reclamantes, ressaltando que o Sr. Paulo era sócio da referida empresa.



    49. Observa-se claramente da cópia dos autos do processo nº 0021696-45.2017.5.04.0007 (ora juntada), que o Sr. Paulo Ricardo Ceccon Ramos constituiu sua pessoa jurídica (Ceramos Comércio e Representações Eirelli-ME) em outubro de 1998, tendo prestado serviços às ora Reclamantes pelo período de fevereiro de 2005 a setembro de 2017, [...].



    52. A relação havida entre as Reclamantes e o Sr. Paulo nada mais era do que uma relação de prestação de serviços firmada entre empresas, na qual houve delegação de parte da atividade-fim da parte Reclamante.



    53. O profissional responsável (Sr. Paulo), com alto nível educacional, foi contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, da qual era sócio, percebendo remuneração expressiva para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação educacional.” (doc. eletrônico 1, p. 18).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] b) seja proferido acórdão, em definitivo, confirmando a decisão liminar para suspender a eficácia das decisões proferidas nos autos de n. 0021696-45.2017.5.04.0007, no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício, eis que foram prolatadas em clara afronta às decisões proferidas por esse E. Supremo Tribunal Federal; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 25).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT4 assim decidiu:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Uma vez admitida, pela parte reclamada, a prestação de serviços do reclamante em seu favor, ela atrai para si o ônus da prova quanto à inexistência de vínculo de emprego na relação havida, a teor do que dispõem os arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC. Vínculo de emprego reconhecido.” (doc. eletrônico 33).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    “Por outro lado, pela previsão constante dos artigos 2º e 3º da CLT, a relação de emprego se configura sempre que uma pessoa física presta pessoalmente serviços de natureza não eventual, de forma subordinada, mediante contraprestação salarial, em benefício de outrem que assume os riscos da atividade econômica. Isso independe da atividade profissional do prestador de serviços, qualquer que seja a denominação ou caracterização arbitrária à relação e até mesmo contrariamente à intenção inicial das partes.



    Necessário, portanto, verificar-se, efetivamente, a ocorrência, na incontroversa prestação de serviços do autor, dos elementos da pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação, requisitos caracterizadores do vínculo de emprego. A relação entre o contrato de representação comercial e o de emprego é estreita, porquanto possuem características muito semelhantes, estando presentes a onerosidade e a continuidade, e no mais das vezes, a pessoalidade, e na qual o elemento realmente definidor será o da subordinação pela ótica subjetiva, comando real do empregador na atividade do empregado.



    Sinala-se que o representante comercial pode se apresentar sob a espécie típica de vendedor autônomo, sem qualquer organização a lhe sustentar o desenvolvimento, de modo artesanal, ou sob a forma empresarial, estruturada e hierarquizada, destinada à produção de serviços e à circulação de mercadorias; a prestação dos serviços pode ser feita pessoalmente ou por intermédio de terceiros; na representação, a pessoa, física ou jurídica, assume o risco da atividade; na representação, o representante determina a própria prestação dos serviços ou a dos seus auxiliares, em conformidade com as instruções emanadas do representado.



    No caso em tela, cabia às reclamadas fazerem prova de que a prestação de serviços não se deu nos moldes do artigo 3º da CLT, porquanto admitido em defesa a prestação de serviço de forma autônoma como fato modificativo do direito,incidindo, na espécie, o disposto nos artigos 818 da CLT e 373, II, do NCPC. Admitida a prestação de serviços, presume-se que o labor foi desenvolvido nos moldes de um contrato de trabalho típico, sendo do réu o ônus da prova da extraordinariedade das condições em que se realizaram as atividades, encargo do qual não se desincumbiu.



    Contrariamente, e na linha da sentença, entende-se que o conjunto probatório produzido nos autos revela a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



    Com efeito, inobstante a formalização de contrato de representação comercial entre as reclamadas e a empresa de propriedade do reclamante, é incontroverso que este prestava seus serviços de forma pessoal (não se fazia substituir por outra pessoa) e onerosa.



    A não eventualidade também resta evidenciada, não só pelo fato de a parte demandante executar suas tarefas de forma habitual e rotineira para a reclamada, como também pelo fato de o trabalho por ela executado ser essencial à atividade econômica da ré.



    Já a subordinação, tônica marcante da relação de emprego, resta evidenciada, sob a ótica objetiva, assim definida como a participação integrativa das tarefas do trabalhador na atividade-fim da empresa. Veja-se que, sob a ótica objetiva, é inconteste que a atividade desenvolvida pelo autor era essencial à consecução dos objetivos econômicos das reclamadas, estando integrada na estrutura organizacional dessas empresas, consoante restou evidenciado no depoimento da preposta das reclamadas, ao assim declarar (ata no ID. 93c10b4): [...]



    Evidencia-se que todas as testemunhas descreveram um cenário compatível com relação empregatícia, conforme denunciado na vestibular. Assim, endossa-se por completo a sentença que concluiu pela natureza empregatícia dessa relação, valendo transcrever os judiciosos fundamentos da decisão atacada: [...].” (doc. eletrônico 33, pp. 3-6).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator